Tribunal: TJES
Processo: 0032140-56.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032140-56.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSIELE CABIDELLE FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES.
FURTO MONITORADO POR VÍDEO PELA EQUIPE DE SEGURANÇA
.
NÃO INCIDÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL, DO ART. 17, CP. SÚMULA Nº 567 DO STJ. REINCIDÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO
. REGIME READEQUADO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. Segundo a súmula 567 do STJ, in verbis: “
Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto
.”

2. Embora o valor furtado seja de pequeno valor (inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época), e observados os vetores elencados pela jurisprudência para aplicação do princípio da insignificância, a reincidência e reiteração na prática delitiva da acusada, obsta a aplicação do referido princípio.

3. Hipótese em que a pena cominada é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, mas, por sua reincidência, fixa-se para cumprimento inicial de pena da acusada, o regime semiaberto.

4. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSIELE CABIDELLE FERREIRA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

A Defesa requer, em suas razões, a absolvição da acusada pela atipicidade da conduta, visto que seria caso de crime impossível, ou então, pela aplicação do princípio da insignificância, e, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto, para cumprimento de pena.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4347790), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSIELE CABIDELLE FERREIRA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

A Defesa requer, em suas razões, a absolvição da acusada pela atipicidade da conduta, visto que seria caso de crime impossível, ou então pela aplicação do princípio da insignificância, e, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto, para cumprimento de pena.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

Embora não tenha sido objeto de irresignação por parte da apelante, para fins de contextualização, consta dos autos que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor da acusada, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, narrando que, no dia 29/09/2018, por volta das 07h55, no interior do supermercado “Extrabom”, com sito no bairro Glória, Vila Velha/ES, a denunciada teria subtraído para si produtos de higiene, bem como barras de chocolate, totalizando o valor de R$71,50 (setenta e um reais e cinquenta centavos) em mercadoria.

A materialidade e a autoria do delito foram demonstradas pelos elementos constantes dos autos, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante e dos depoimentos prestados pelos policiais que atenderam a ocorrência.

Nesse contexto, passo à análise do primeiro pleito da defesa, qual seja o de configuração de crime impossível.

Diz o artigo 17 do Código Penal que “
não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime
”. Logo, para se configurar o crime impossível, é necessário a ineficácia absoluta do meio, ou absoluta impropriedade do objeto.

No caso em tela, percebe-se a inaplicabilidade do referido artigo pela impropriedade do objeto, visto que os objetos furtados eram alheios. A impossibilidade deste delito, pela impropriedade do objeto se daria, eventualmente, caso os objetos que se tentasse furtar não possuíssem proprietário, ou fossem da própria apelante, o que não é o caso.

Com relação ao meio, não se percebe, novamente, impossibilidade, visto que esconder os objetos sob as vestes, no interior do mercado, para tentar se evadir sem pagar, é um meio eficaz.

Segundo a defesa, por ter sido monitorada pela equipe de segurança durante todo o
iter criminis
, seria ocasião de crime impossível, pela suposta impropriedade absoluta do meio utilizado. Ocorre que, o fato de ser monitorada, não denota a impossibilidade completa do crime. Tanto por falha técnica no equipamento de segurança ou por falha humana poderia ocasionar a fuga daquele que pretende furtar, mesmo que monitorado.

O STJ firmou este entendimento, via súmula 567, in verbis: “
Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto
.”

A jurisprudência reafirma, ainda, este entendimento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE CRIMINOSA. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO EM VIGOR À ÉPOCA DOS FATOS. INAPLICABILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. SÚMULA 567/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19.11.2004.) 2. Resta clara a contumácia delitiva do réu, em especial crimes patrimoniais, já que ostenta maus antecedentes e é reincidente, o que demonstra seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância, pois, "apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância" (AgRg no REsp 1.907.574/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 31/8/2021). 4. Nos termos da sentença condenatória, considerando que a res furtiva foi avaliada em R$ 305,65, restando superado o critério jurisprudencialmente adotado de 10% do salário-mínimo à época do fato, em 2019, descabe falar em inexpressividade da lesão ao bem jurídico. 5.
A vigilância e observação do agente por empregado do estabelecimento não tornam, necessariamente, a consumação do crime impossível, pois é factível que o agente, por habilidade ou rapidez, burle o sistema ou despiste o funcionário e consiga empreender fuga do local, bem como pode ocorrer do próprio sistema vir a falhar por problemas técnicos, conforme a inteligência da Súmula 567/STJ. 6. Os sistemas de vigilância apenas reduzem a possibilidade de consumação dos furtos. Trata-se de medidas preventivas dos empresários na proteção de seus estabelecimentos, ante a ineficiência estatal, sendo completamente descabido cogitar conferir o benefício da excludente de tipicidade à criminalidade ocorrida contra aqueles que investem na segurança de seu patrimônio e, reflexamente, dos próprios clientes.
7. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 764.177/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Em relação ao pleito de absolvição com base no princípio da insignificância, deve-se atentar aos vetores firmados pela jurisprudência e ao valor da
res furtiva
, que não deve ultrapassar 10% do salário-mínimo vigente à época, para avaliar a possibilidade de aplicação do referido princípio.

No entanto, não há necessidade de se avaliar tais vetores, uma vez observada não só a reiteração em práticas criminosas da apelante, bem como a sua reincidência, por prática anterior de crime de roubo, conforme autos de n° 0002337-95.2009.8.08.0050. Ressalto, também, que a apelante responde, no momento, ao crime de homicídio, se fazendo suficiente o afastamento do princípio da bagatela, conforme requereu a defesa. Assim, a jurisprudência segue firme neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO. ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Com efeito, "
a Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n.221.999/RS, estabeleceu a tese de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável
" (RHC n. 118.548/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 13/12/2019). III -
Na presente hipótese, trata-se de situação que não atrai a incidência excepcional do princípio da insignificância, uma vez que, apesar do valor da res furtiva não superar o percentual de 10% (dez por cento) do salário-m ínimo vigente à época dos fatos, o paciente é reincidente, além disso ostenta maus antecedentes, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta, não sendo possível do princípio da bagatela, demonstrando a reprovabilidade da conduta.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 760.756/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Utilizo-me, novamente, da jurisprudência anteriormente citada:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE CRIMINOSA. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO EM VIGOR À ÉPOCA DOS FATOS. INAPLICABILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. SÚMULA 567/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19.11.2004.) 2. Resta clara a contumácia delitiva do réu, em especial crimes patrimoniais, já que ostenta maus antecedentes e é reincidente, o que demonstra seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância, pois, "apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância"
(AgRg no REsp 1.907.574/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 31/8/2021). 4. Nos termos da sentença condenatória, considerando que a res furtiva foi avaliada em R$ 305,65, restando superado o critério jurisprudencialmente adotado de 10% do salário-mínimo à época do fato, em 2019, descabe falar em inexpressividade da lesão ao bem jurídico. 5. A vigilância e observação do agente por empregado do estabelecimento não tornam, necessariamente, a consumação do crime impossível, pois é factível que o agente, por habilidade ou rapidez, burle o sistema ou despiste o funcionário e consiga empreender fuga do local, bem como pode ocorrer do próprio sistema vir a falhar por problemas técnicos, conforme a inteligência da Súmula 567/STJ. 6. Os sistemas de vigilância apenas reduzem a possibilidade de consumação dos furtos. Trata-se de medidas preventivas dos empresários na proteção de seus estabelecimentos, ante a ineficiência estatal, sendo completamente descabido cogitar conferir o benefício da excludente de tipicidade à criminalidade ocorrida contra aqueles que investem na segurança de seu patrimônio e, reflexamente, dos próprios clientes. 7. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 764.177/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Dessa forma, inviável a aplicação do princípio da insignificância ao caso em análise.

Com relação à aplicação do regime aberto para início do cumprimento da pena, deve-se levar em conta o art. 33, §2°, ‘c’, do Código Penal, o qual determina a instauração de regime aberto para o condenado não reincidente cuja pena seja inferior ou igual a 04 (quatro) anos. Ocorre que, conforme já demonstrado, a apelante é reincidente, sendo então adequado o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto. Neste sentido segue a jurisprudência:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. SANÇÃO INFERIOR A QUATRO ANOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO E NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RÉ REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 83 STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A reincidência pode justificar a fixação do regime inicial semiaberto e a não substituição da pena privativa de liberdade aos condenados à sanção inferior a 4 anos de reclusão.
Precedentes. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 2. Na hipótese, em que pese a sanção haver sido inferior a 4 anos, o regime inicial semiaberto e a não substituição da pena privativa de liberdade foram devidamente justificados na reincidência da acusada. 3. A questão relativa ao fato de a acusada ser genitora de criança menor de 12 anos não foi submetida à apreciação da Corte de origem, o que, além da ausência de prequestionamento, significa inovação recursal indevida. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.204.191/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.